Tribunal: TJBA
Processo: 8062392-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062392-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

AGRAVADO: REGINALDO SALVELINO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIA MARIA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE INICIAR O EXERCÍCIO DA POSSE. AUTORA QUE ADMITE NÃO TER EXERCIDO A POSSE ANTERIOR SOBRE A ÁREA LITIGIOSA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de nº 8062392-48.2025.8.05.0000, em que é agravante a
COPENER FLORESTAL LTDA
e agravado
REGINALDO SALVELINO DE SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça